Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-45.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005579-45.2018.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante JOSE DOS
RAMOS DE ALMEIDA BATISTA, é embargado ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
DA SANTA CASA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005579-45.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 2.769
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005579-45.2018.8.26.0562/50001
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: JOSÉ DOS RAMOS DE ALMEIDA BATISTA
Embargada: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS
VOTO N.o 2.769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022. Alegação de
omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de
mora. Omissão caracterizada. Correção monetária sobre o valor da
condenação que deve se fixada a partir do desembolso, com juros de
mora a partir da citação. EMBARGOS ACOLHIDOS, sem alteração
no resultado do recurso.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DOS
RAMOS DE ALMEIDA BATISTA em face do V. Acórdão de fls. 479/488, que deu parcial
provimento ao recurso do autor.
O embargante alega omissão no aresto embargado quanto ao
marco inicial dos juros de mora e correção monetária, fato que causa reflexo para
recomposição do prejuízo suportado pelo recorrente. Busca o acolhimento dos Embargos de
Declaração para que a omissão seja sanada, com fixação do marco inicial para incidência dos
juros de mora e correção monetária a data do desembolso.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005579-45.2018.8.26.0562/50001 -Voto no 2.769
3
Assiste razão ao embargante em relação à omissão, razão pela
qual passo a saná-la, estabelecendo que a correção monetária, segunda tabela prática de
atualização de débitos judiciais, incide do desembolso e os juros de mora leais, de 1% ao mês,
da citação.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, para sanar omissão, sem alteração no resultado do recurso.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA